Tribunal: TJDFT
Processo: 0743978-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. CONHECIMENTO DO RECURSO. PRELIMINARES DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E INCLUSÃO DO EXPERT DO JUÍZO NO POLO PASSIVO RECURSAL. REJEIÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. “QUANTUM” HOMOLOGADO. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Cabível o Agravo de Instrumento contra decisão que fixa os honorários periciais, pois postergar sua análise apenas no momento do julgamento da Apelação se mostraria inócua, pois o trabalho pericial já teria sido realizado. Precedentes.

2. No caso dos autos, não houve perda superveniente de objeto por ato incompatível com o direito de recorrer, porquanto o ato posteriormente praticado pela agravante (parcelamento dos honorários periciais) não abarcou a pretensão resistida, subsistindo utilidade e necessidade no provimento judicial. Com efeito, em caso de sentença de procedência do pedido formulado pela autora recorrente, as despesas processuais adiantadas pela parte vencedora deverão ser ressarcidas, “ex vi” do art. 82, § 2o, c/c art. 84, ambos do CPC.

3. Quem deve figurar no polo passivo do presente recurso são os réus da demanda principal, e não o perito nomeado pelo d. Juízo “a quo”, pois este é apenas auxiliar do juízo, não figurando como parte na lide. O interesse na produção da prova pericial é das partes envolvidas no litígio, e não do perito, que apenas deve prestar informações acerca de seu trabalho técnico e proposta de honorários.

4. A aferição dos honorários periciais, visando arbitrar a remuneração do perito, necessita avaliação da complexidade do trabalho a ser realizado, a natureza da causa, as condições financeiras da parte que requereu a prova técnica e o valor da causa, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Na hipótese, destaca-se se tratar de perícia contábil a tudo indicativa de alta complexidade, sendo necessária 68 (sessenta e oito) horas para realização do labor pericial, tudo visando estudo e manuseio do farto material, pesquisas documentais, bem como verificação dos cálculos apresentados pelas partes e formulação de cálculos novos. Assim, os honorários periciais fixados em R$ 26.180,00 atendem os requisitos para tal mister, porquanto condizentes com o trabalho a ser prestado pelo expert do Juízo.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.